Tribunal: STF
Processo: RE 1543866
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 89):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DO INSTITUTO DESPENALIZADOR. POSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, "revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito" (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como à sanção pecuniária de 13 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo, em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 3°, do Código Penal (Doc. 12). 



    Segundo a denúncia (Doc. 9, fls. 1-2):



    Nos meses de setembro a dezembro de 2012, LUIZ CLAUDÍO ALVES BAPTISTA obteve para si vantagem ilícita, consistente no percebimento de R$ 5.818,80 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos) a titulo de seguro-desemprego, em prejuízo da União, mantendo servidores do Ministério do Trabalho e Emprego em erro, mediante a erro de anotação de vinculo emprega/feio em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. 



    Segundo consta da documentação anexa, no ano de 2013, LUIZ CLAUD/O ALVES BAPTISTA ingressou com demanda trabalhista em face das empresas Costech Escritório Administrativo Lida. e Samsung Eletrônica Amazônica Lida. (processo n. 0001454-57.2013.5.15.0053, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho de Campinas/SP), requerendo, dentre outros pontos, o reconhecimento de vinculo empregatício entre o período de 5.6.2012 a 1.4.2014. 



    Em seu depoimento prestado em 24 de novembro de 2014, LUIZ asseverou, em apertada síntese, que foi dada baixa em sua carteira de trabalho no ano de 2012 e que, mesmo assim, permaneceu trabalhando na empresa Costech até o inicio do ano de 2014. Não obstante, mesmo estado empregado na empresa, Luiz confirmou que requereu em 2.8.2012 seguro desemprego, o qual foi efetivamente percebido durante o período de 3.9.2012 a 30.12.2012, em cinco parcelas, no valor total de R$ 5.818, 80 (f. 29). 



    A sentença proferida pelo Juízo Trabalhista, dentre outros pontos, reconheceu o vínculo empregatício com a empresa Samsung Eletrônica Amazônica Lida. no período entre 6.7.2005 e 1.4.2014.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação e manteve a sentença (Doc. 33).



    A defesa opôs Embargos de Declaração no qual, dentre outros assuntos, sustentava que “as condições objetivas para a propositura do acordo de não persecução penal estão presentes, pois a pena mínima cominada ao delito do artigo 171, § 3º, do Código Penal é inferior a 04 (quatro) anos. Trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, tendo havido a confissão do acusado, a qual foi considerada como circunstância atenuante na dosimetria da pena, estando por fim preenchidos os demais requisitos do § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, tendo em vista ser o réu primário e de bons antecedentes, sendo suficiente o acordo para a reprovabilidade da conduta” (Doc. 44, fl. 4).



    O TRF da 3ª Região rejeitou os embargos de declaração sob o seguinte fundamento: “quanto a fatos anteriores ao início da vigência da Lei nº 13.964/2019, o ANPP é cabível até o recebimento da denúncia, conforme o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 47, fl. 12).



    A Defesa, a seu turno, interpôs Recurso Especial (Doc. 54). 



    O Ministro JOEL ILAN PACIORNIK conheceu do Recurso Especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negou-lhe provimento.



    Contra a decisão, o recorrente interpôs agravo regimental (doc. 80), tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao agravo (Doc. 89).



    Contra essa decisão, a Defesa ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Doc. 108).



    Ainda inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação do art. 5º, XL, também da CF/1988 (Doc. 113).



    Sustenta, em resumo, que “o acordo de não persecução penal deve ser aplicado retroativamente aos processos em curso. Situar a discussão no recebimento ou não da denúncia reduz o instituto do acordo de não persecução penal a uma medida de economia processual (evitar a propositura da ação penal), desconsiderando o seu viés despenalizador, em que o defensor busca pela medida alternativa mais interessante à/ao assistida/o” (Doc. 113, fl. 8).



    Destaca que “uma vez que o recorrente preenche todos os requisitos legais para aplicação do acordo de não persecução penal (crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos; não há reincidência; não há elementos que indiquem conduta criminal reiterada ou habitual; tampouco há notícias de que tenha sido beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo), não resta obstáculos para o seu oferecimento” (Doc. 113, fl. 10).



    Requer, assim, seja oportunizada “a celebração de acordo de não persecução penal” (Doc. 113, fl. 11).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 122).



    É o relatório. Decido. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 09/06/2015 (Doc. 10) e a sentença condenatória foi proferida em 31/10/2018 (Doc. 110).



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação em 02/09/2022 (Doc. 44), quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019, portanto.



     Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, as manifestações do Ministério Público Federal nos autos demonstram seu entendimento quanto ao não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso.



    Conforme mencionado anteriormente, o réu manifestou seu interesse no ANPP apenas em embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação criminal (Doc. 44).



    O Ministério Público Federal não foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, de modo que sua primeira oportunidade para se manifestar quanto ao pedido de ANPP foi por ocasião da intimação do acórdão que desproveu tais embargos.



    Ao se manifestar, a PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO transcreveu a ementa do acórdão nos embargos de declaração, nos quais o Tribunal de apelação decidiu pelo não cabimento do ANPP na espécie, e se manifestou ciente de tal decisão, consignando que não tinha interesse em recorrer (Doc. 52).



    Além disso, em contrarrazões ao Recurso Especial, o Ministério Público Federal, pela PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, apresentou manifestação apontando diversos óbices à realização de ANPP na presente hipótese, destacando, ao final, a necessidade, suficiência, adequação e proporcionalidade da condenação para a reprovação e prevenção do crime, não sendo o caso de oferecimento do referido acordo. Confira-se (Doc. 57, fls. 7-17):



    3.1. Do acordo de não persecução penal



    Diversamente do quanto sustenta a defesa, é incabível o oferecimento do acordo de não persecução penal no caso em tela. 



    Primeiramente, cabe salientar tratar-se de faculdade do Ministério Público, sendo descabido exigir do juízo qualquer pronunciamento prévio a esse respeito. Isso reforça a inexistência de quaisquer vícios no v. acórdão confirmatório da condenação proferido pelo Tribunal a quo, a justificar a oposição de embargos de declaração com indevida inovação recursal. 



    Pois bem, verifica-se que foi oferecida e recebida denúncia em desfavor do recorrente, e a ação penal transcorreu regularmente, com sua condenação em 1ª grau, sendo a sentença condenatória confirmada pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em cumprimento a lei processual penal vigente à época (tempus regit actun). 



    Nota-se a incompatibilidade com o próprio propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), quando já oferecida e recebida denúncia e já encerrada a prestação judicial na instância ordinária. Um acordo deve ser benéfico para ambas as partes, e o Ministério Público e o Judiciário já gastaram os recursos necessários com a tramitação regular do processo. 



    Ainda seria de extrema comidade, e unicamente para a defesa, pleitear a aplicação de tal instituto após a prolação de sentença condenatória e acórdão confirmatório da condenação, de modo a se beneficiar de medidas e sanções bem mais brandas. 



    Possibilitar tal hipótese, qual seja, a ampla retroatividade do dispositivo acerca do acordo de não persecução penal, traria sérias consequências para a segurança jurídica. 



    Em que pese a tese em questão ter sido afetada pelo STJ1 (Tema 10982 ), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes, tampouco houve mudança de entendimento. 



    Recentíssimos julgados do próprio E. Superior Tribunal de Justiça (mesmo depois da afetação do Tema), tanto da Quinta quanto da Sexta Turma, continuam com o entendimento compartilhado por este órgão ministerial nas presentes contrarrazões de recurso especial, qual seja, descabimento da sua propositura de acordo de não persecução penal, confira-se: 



    [...] 



    Com razão referidos julgados do E. Superior Tribunal de Justiça. A mera afetação do Tema não implica a mudança de entendimento, mas apenas que esta será melhor analisada oportunamente. Por enquanto, até que ocorra eventual evolução de posicionamento, deve ser seguida a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores acerca da questão, pelo descabimento do acordo quando já recebido a denúncia.



    Ademais, mesmo sendo reconhecida eventual natureza híbrida da norma, permanece a delimitação de marco temporal para a incidência da Lei nº 13.964/2019, qual seja, a denúncia não deve ter sido recebida antes de sua entrada em vigor. 



    No mesmo sentido, ainda que matéria similar constante no HC 185.913/DF tenha sido afetada ao Plenário do STF, em momento algum foi reconhecido repercussão geral de matéria constitucional e determinada a suspensão de processos. 



    O Ministro Gilmar Mendes apenas remeteu o habeas corpus à deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Novamente, como não houve determinação de suspensão ou mudança de posicionamento, deve ser seguido o entendimento então vigente até o presente momento. Confira-se, a respeito, recentíssimos julgados do E. Supremo Tribunal Federal acerca do tema (de ambas as Turmas e inclusive por seu Tribunal Pleno), mesmo após o HC 185.913/DF ter sido afetado ao Plenário do STF:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO ACÓRDÃO. LEI 11.596/2007. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PRECEDENTES. ARTIGO 28-A DO CPP (LEI 13.964/2019). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. (...) 5. Plena aplicabilidade do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, a fatos ocorridos anteriormente à Lei 13.964/2019, desde que não inaugurada a fase processual. 6. Caso dos autos em que houve sentença penal condenatória, bem como acórdão ratificador da condenação, de modo que não se vislumbra plausibilidade jurídica apta a desconstituir a persecução penal legitimamente concluída pelas instâncias ordinárias. 7. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (ARE 1248832 AgR-segundo-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    [...]



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 206876 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11- 2021)



    [...]



    O próprio artigo 28-A do Código de Processo Penal deixa claro que referido benefício é aplicável somente antes de iniciada a ação penal, confira-se: 



    [...]



    No presente caso, a denúncia foi recebida em 09.06.2015 (ID 152038160 - Pág. 5/6), antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 24 de Dezembro de 2019, com vacatio legis de 30 (trinta) dias. 



    Ademais, cabe salientar que a defesa não pleiteou o oferecimento do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após sua entrada em vigor. 



    A apelação criminal foi pautada para julgamento quando o art. 28-A do Código de Processo Penal já estava em vigência, e não houve nenhuma menção ao pleito de oferecimento do acordo, sequer como questão de ordem. 



    O pleito do oferecimento de acordo de não persecução penal foi apenas suscitada tardiamente, e em instrumento processual impróprio para tanto, qual seja, em embargos de declaração. 



    Além da já mencionada indevida inovação recursal (pois referida matéria não foi corretamente prequestionada), nota-se que a defesa esperou possível prolação de acordão absolutório, para apenas depois de se deparar com a pior hipótese (acordão confirmatório da condenação), levantar tal tese. 



    Ainda sobre referidos temas, confira-se recentes julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A propósito, o Enunciado nº 98 da 2ª CCR/MPF invocado como parte da fundamentação no recurso especial é tão somente uma orientação aos membros do Ministério Público Federal, de caráter não obrigatório, não vinculante e não impositivo, tendo em vista ao princípio constitucional da independência funcional, conforme se depreende ao inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do MPU).



    Tanto isso é verdade que, periodicamente, os Enunciados das Câmaras de Coordenação e Revisão são revisados, podendo receber nova redação e até mesmo ser revogados. 



    O membro do MPF não está vinculado, portanto, ao entendimento do órgão de coordenação. 



    Pelos motivos acima expostos, resta totalmente descabida o retorno dos autos à instância de origem, para que o Ministério Público Federal (representado pelo Procurador da República em 1ª instância – dominus lites) ofereça eventual acordo de não persecução penal, tendo em vista: i) tratar-se de inovação recursal operada pela defesa e; ii) já transcorrido o limite temporal ao oferecimento da proposta, uma vez possível apenas na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia. 



    Assim, reafirmo o descabimento da sua propositura após a prolação de sentença condenatória, já revista pela instância superior, exatamente como no caso dos autos. 



    Saliente-se que a condenação, nos moldes fixados, se revela como necessário, suficiente, adequado e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, não sendo caso de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, no caso em tela.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente